Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034577-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 004.677.418-16 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Inocorrência.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, na qual se alega a ocorrência de prescrição intercorrente por inércia do exequente desde o ajuizamento da demanda em 1996.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente, configurando prescrição intercorrente, ou se a paralisação do processo decorreu de motivos alheios à sua vontade, como a ausência de bens penhoráveis e a demora na citação válida do executado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, o que não se verifica no caso em análise, tendo em vista que a paralisação decorreu da ausência de bens penhoráveis e da demora na citação válida, situações que não podem ser imputadas à parte exequente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é indispensável a intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo, o que não ocorreu nos autos.

5. A demora processual, derivada de causas alheias à vontade da parte exequente, encontra-se amparada pela Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição em tais hipóteses.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente exige a inércia comprovada do exequente, não podendo ser reconhecida quando a paralisação processual decorre de ausência de bens penhoráveis ou demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(
Proc. nº 0001912-85.1996.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, determinando o prosseguimento da ação de execução (cf. Id. nº 256573674).

O agravante alega que, ao contrário do posicionamento adoto pelo MM. Juiz, está caracterizada a prescrição intercorrente, eis que, a lide executiva foi ajuizada no idos de 1996 e desde então, até o ano de 2019, não houve citação válida do agravante, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora, sendo evidente, portanto, a inércia do banco/agravado em praticar os atos processuais que lhe competia.

Aduz que, o mero fato de o exequente/agravado comparecer nos autos “
para aviar petições genéricas, sem objetividade concreta para fins de efetividade da penhora, ex vi dos pedidos inúmeros de suspensão do feito e pedidos de bloqueios infrutíferos
”, não têm o condão de interromper ou suspender a fluência do prazo da prescrição intercorrente, razão pela qual, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. nº 256573667).

A decisão vinculada ao Id. n. 257401154 indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 261187259, o Banco/agravado combate as razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Analisando os autos, não vejo crítica a ser feita à conclusão decisória de rejeição da exceção de pré-executividade, fundamentada, essencialmente, no fato de que “
no caso dos autos, verifica-se a conduta desidiosa da parte exequente, deixando o processo paralisado por vários anos, fato que permite o reconhecimento da prescrição intercorrente
”, sendo também corretamente pontuando pelo MM. Juiz prolator do r. decisum que, “
para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente
” (cf. Id. nº 256573674).

Assim, não se constata a desídia da parte agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o exequente sempre se mostrou interessado e diligente para dar andamento ao processo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025